Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-44.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006043-44.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), HELLEN APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 027.399.001-20 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURA PRESSUPOSTO PARA AÇÃO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – MORA
EX RE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação do devedor não configura pressuposto para a ação.

A mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
HELLEN APARECIDA DA SILVA CAMPOS
– Id-174360177, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação n. 1006043-44.2023,
proposta pelo
BANCO ITAÚCARD S. A.,

mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que
julgou procedente o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-175830164.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023